Tribunal: TJES
Processo: 5001776-20.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001776-20.2020.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: MERCEARIA JARDIM AMÉRICA LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO
– APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO –
SÚMULA 452/STJ –

TEMA 1184/STF – RESOLUÇÃO CNJ 547/2024
– VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA.

1. A Súmula n.º 452, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determina que
“a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”
, cuja
ratio
se aplica à hipótese dos autos.

2.
Ponderando-se o aludido entendimento à luz d
o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184,
tem-se que a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federado”
.

3. Ao vertente executivo fiscal, ajuizado
em 2020, ou seja,
na vigência da Lei Municipal n.º 6.818/2013, após repristinação operada pela Lei Municipal n.º 7.800/2019, foi atribuído o valor histórico de R$ 2.511,56 (dois mil quinhentos e onze reais e cinquenta e seis centavos), superior, portanto, ao mínimo legal
de 80 (oitenta) UFCI.

4
. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema.
Precedente.

5.
Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença de id 9277002, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de MERCEARIA JARDIM AMÉRICA LTDA., aqui Apelada, na forma no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pronunciamento, com amparo no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, a carência de interesse de agir em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal, o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada,
“
especialmente porque o protesto do débito está comprovado e o processo nunca ficou

paralisado
, não restando configurado o requisito previsto no artigo § 1º, art. 1º da Resolução 547/2024, do CNJ”
(id 9277004, p. 12).

Sem contrarrazões recursais, uma vez que a relação jurídica de direito processual não chegou a se aperfeiçoar com a citação da parte executada, aqui Apelada.

É o relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença de id 9277002, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de MERCEARIA JARDIM AMÉRICA LTDA., aqui Apelada, na forma no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pronunciamento, com amparo no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, a carência de interesse de agir em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal, o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada,
“
especialmente porque o protesto do débito está comprovado e o processo nunca ficou

paralisado
, não restando configurado o requisito previsto no artigo § 1º, art. 1º da Resolução 547/2024, do CNJ
”
(id 9277004, p. 12).

Sem contrarrazões recursais, uma vez que a relação jurídica de direito processual não chegou a se aperfeiçoar com a citação da parte executada, aqui Apelada.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a
extinção das ações de pequeno valor é
faculdade
da Administração Federal,
vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu esta Colenda Quarta Câmara Cível, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federad
o
”
.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que
(i)
o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e
(ii)
o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos de sua Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, segundo a qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que fora atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sabe-se, todavia, que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 6.818/2013, cujo artigo 4º fixava, em sua redação original, valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, equivalente a 80 (oitenta) Unidades Fiscais (UFCI).

Ao vertente executivo fiscal, ajuizado na vigência da aludida norma, após repristinação operada pela Lei Municipal n.º 7.800/2019, foi atribuído o valor histórico de R$ 2.511,56 (dois mil quinhentos e onze reais e cinquenta e seis centavos), superior, portanto, ao mínimo legal, já que uma UFCI, no ano de 2020, correspondia à quantia de R$ 19,43 (dezenove reais e quarenta e três centavos), conforme previsto no Decreto Municipal n.º 28.930/2019, publicado em 14.10.2019.

Nesse cenário, ainda que admitida a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que o douto Juízo
a quo
não observou a legislação local ao refletir sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente invocado como fundamento da sentença fustigada.

Aliás, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ser adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema, consoante orientação já pronunciada por este Egrégio Sodalício (TJES, Apelação Cível n.º 5003956-77.2018.8.08.0011, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 28.06.2024).

Infere-se dos autos, ademais, que ente público Apelante promoveu o protesto do título executado (id 9277000), em montante correspondente ao valor atualizado do débito (id 9277001), valendo salientar, ainda, a prévia implementação de meio alternativo para a quitação da dívida (“REFIS Cachoeiro 2023” – Lei Municipal n.º 8.061/2023), o que reforça o atendimento dos critérios estabelecidos no Tema 1184/STF na hipótese em cotejo.

Registre-se, por fim, que, ao contrário do que consignou o douto Juízo da causa, o processo não chegou a ficar paralisado indevidamente pelo prazo de um ano, motivo pelo qual não há de se cogitar, na espécie, da ausência de interesse de agir.

Ante o exposto, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença fustigada, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.
Voto com o relator.